Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. JUÍZO DISTINTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

3. O anseio de adoção da data da formalização do pedido de recuperação judicial como critério norteador da incidência do princípio da causalidade, e não da homologação, pelo Juízo universal, do plano recuperacional não merece prevalecer, eis que, nos termos do art. 59, caput e § 1o, da Lei 11.101/2005, apenas quando da homologação do plano de recuperação judicial se opera a novação dos créditos anteriores ao pedido bem como surge a obrigação de que os credores habilitem seus créditos junto ao Juízo universal.

4. Recurso desprovido.